Tribunal: TCU
Processo: 016.105/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10834/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor, originalmente, de Sheila Chaves Gama de Souza e de Nelson Roberto Bornier de Oliveira, como então prefeitos de Nova Iguaçu - RJ (gestões: 31/3/2010 a 31/12/2012 e 1o/1/2013 a 31/12/2016, respectivamente), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse 255933-63/2008 para a pavimentação e a drenagem em diversos logradouros no aludido município sob o valor total de R$ 3.558.720,00 por meio do aporte de R$ 2.965.600,00 em recursos federais e de R$ 593.120,00 em recursos da contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste se estendido de 14/11/2008 a 4/9/2016; Considerando que a execução, contudo, do objeto pactuado teria sido promovida efetivamente pelo desbloqueio de R$ 373.753,36 sob as parcelas de R$ 222.607,12, em 12/2/2010, e de R$ 151.146,24, em 9/8/2010; Considerando que, no âmbito do TCU, a unidade técnica promoveu a citação e a audiência dos responsáveis em face, respectivamente, da injustificada inexecução parcial ou total do objeto pactuado, ante a ausência de adoção das medidas necessárias para a efetiva conclusão da obra, além da falta de cumprimento do prazo fixado para a prestação de contas do ajuste; Considerando que os aludidos responsáveis apresentaram as suas defesas, alegando, em síntese, que as obras teriam continuado e sido concluídas após a suspensão dos repasses federais pela Caixa a partir da suposta comprovação dessa argumentação ante as declarações enviadas pelo atual prefeito e pelo presidente da associação de bairro; Considerando que, ao analisar as suscitadas informações, a Secex-TCE também teria realizado a subjacente pesquisa pelo google maps , aduzindo que as respectivas imagens demonstrariam o asfaltamento das ruas previstas no plano de trabalho, e, por esse prisma, a unidade técnica propôs o acolhimento das defesas dos responsáveis e a regularidade, com ressalva, para as suas contas, tendo o MPTCU sugerido, no entanto, o arquivamento do feito, ante a suposta ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando, no entanto, que o julgamento do presente feito ainda dependeria do adequado saneamento do processo, com a nova citação dos responsáveis, ante a subsistência de adicionais motivos para o aludido dano ao erário, e, assim, o TCU proferiu o Acórdão 3711/2019-TCU-Segunda Câmara para determinar a adicional citação de Luiz Lindbergh Farias Filho (gestão: 1o/1/2005 a 30/3/2010) e de Sheila Chaves Gama de Souza (gestão: 31/3/2010 a 31/12/2012), além de Nelson Roberto Bornier de Oliveira (1o/1/2013 a 31/12/2016), para apresentarem as suas alegações de defesa em face dos indícios de dano ao erário pela ausência de comprovação sobre o aludido nexo causal; Considerando que, regularmente notificados, os responsáveis (Nelson Roberto Bornier de Oliveira e Maria Inês Sobreira de Azevedo) apresentaram as alegações de defesa, tendo Luiz Lindbergh Farias Filho ficado, contudo, silente no processo; Considerando que, no seu derradeiro parecer, o auditor federal da Secex-TCE mencionou a instauração da TCE teria decorrido da falta de consecução dos objetivos pactuados, em face do Relatório de Acompanhamento de Engenharia 768/2010 (RAE) - Setor Público, de 22/6/2010, tendo a área de Engenharia da Caixa registrado que as obras do Contrato de Repasse 255933-63/2008 estariam paradas ante os problemas pelas mudanças na administração municipal; Considerando que as alegações de defesa dos então prefeitos (Sheila de Souza e Nelson de Oliveira) teriam anunciado que as obras teriam sido continuadas com o auxílio do governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido executadas após a interrupção dos repasses de recursos federais pela Caixa, ao passo que essa argumentação teria sido reforçada pelas declarações do atual prefeito de Nova Iguaçu - RJ e do presidente de associação de bairro no município, além das fotos sobre as ruas asfaltadas; Considerando que a unidade técnica propôs o acolhimento das defesas dos responsáveis e a regularidade, com ressalva, para as suas contas, tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, contudo, que, diante dessa suposta ausência do dano ao erário desde o início deste processo, o presente feito merece ser arquivado, sem o julgamento de mérito, em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com o inicial parecer do Parquet especial; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, e prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 016.105/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Lindbergh Farias Filho (CPF XXX.493.514-XX); Nelson Roberto Bornier de Oliveira (CPF XXX.418.007-XX); Sheila Chaves Gama de Souza (CPF XXX.906.637-XX). 1.2. Entidade: Município de Nova Iguaçu - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1.Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Maria Inês Sobreira de Azevedo (OAB-RJ 1.622-A), representando Sheila Chaves Gama de Souza. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão aos responsáveis indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.